Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-58.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002070-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (AGRAVANTE), WALDEMAR CHAVES FREITAS - CPF: 582.676.891-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DE ADIANTAMENTOS DE FORMA ILEGAL – RELATÓRIO DE AUDITORIA – CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – DEMONSTRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CARGOS PÚBLICOS – NECESSIDADE – INFLUÊNCIA SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no recebimento de diárias e de adiantamentos, porque desrespeitados os comandos legais pertinentes à matéria, causando dano ao erário municipal, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

Havendo a possibilidade de os Recorrentes, no exercício do cargo público, prejudicarem a instrução processual, deve ser mantida a ordem de afastamento, determinada pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves Freitas, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001144-45.2020.8.11.0022, determinou a indisponibilidade dos bens, no montante postulado na inicial, bem assim o afastamento cautelar dos Recorrentes, dos cargos de Secretário-Geral e Coordenador Administrativo e de Técnico de Fiscalização, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 794519700, págs. 11/23).

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a auditoria realizada pela Controladoria do Município de Pedra Preta, que embasa a sobredita ação, está dissociada da realidade fática e probatória.

Anotam, em resumo, que não incorreram em atos de improbidade administrativa, bem assim, não estão obstruindo a instrução processual, de maneira que a medida liminar deferida, na instância de piso, é indevida.

Ao final, postularam a concessão da antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação da tutela antecipada recursal postulado não foi concedido (id. 80405457, págs. 01/06).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 81560979, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 81711960, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves de Freitas, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001144-45.2020.8.11.0022, determinou a indisponibilidade dos bens, no montante postulado na inicial, bem assim o afastamento cautelar dos Recorrentes, dos cargos de Secretário-Geral e Coordenador Administrativo e de Técnico de Fiscalização, respectivamente,

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Denota-se dos autos eletrônicos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra
Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves de Freitas, ex-Secretários Municipais de Administração e de Finanças, respectivamente
, alegando que ficou demonstrado na auditoria, realizada pela Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT, que os Requeridos, no exercício de cargo público, praticaram ato de improbidade administrativa, já que: a) não prestaram contas das diárias, dos adiantamentos de viagem e de suprimento de fundos recebidos; b) receberam adiantamentos em desacordo com a legislação aplicável; c) utilizaram-se de notas fiscais frias para fraudarem a prestação de contas; d) usaram recursos públicos para pagamento de despesas pessoais e para pagamento de despesas que deveriam ser submetidas a processo de licitação.

Salientou, na inicial, que os adiantamentos ilegais concedidos a Hernane Carneiro Gomes totalizaram R$ 45.591,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais) e a Waldemar Chaves de Freitas chegou ao montante de R$ 33.944,00 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais).

Defendeu a ocorrência de dano moral coletivo e pleiteou a concessão da decretação da indisponibilidade de bens dos Requeridos, bem como o afastamento dos cargos públicos ocupados.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, para decretar a indisponibilidade de bens dos Requeridos e os respectivos afastamentos dos cargos públicos ocupados, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com

fundamento no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
, para determinar a INDISPONIBILIDADE DE BENS do requerido
HERNANE CARNEIRO GOMES
no valor de R$ 45.591,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais); com relação ao requerido
WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
a indisponibilidade do valor de R$ 79.535,00 (setenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais), visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade, bem como DETERMINO O AFASTAMENTO CAUTELAR dos réus
HERNANE CARNEIRO GOMES
dos cargos de Secretário Geral e Coordenador Administrativo e Técnico de Fiscalização Urbana e o afastamento do réu
WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
dos cargos Auxiliar Administrativo e Secretário Municipal de Finanças, até o término da instrução probatório ou pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
. (Sic).

Contra essa decisão,
Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves de Freitas
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelos Recorrentes, uma vez que o Relatório de Auditoria n. 07/2020, emitido pela Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT, indicou a existência de inúmeras irregularidades, quais sejam: 1) a não prestação de contas dos adiantamentos recebidos, quando eram, por lei, obrigados a prestá-la; 2) solicitação de recebimento de adiantamentos, quando sabiam que não poderiam fazê-lo, ante a falta de apresentação das prestações de contas dos recursos recebidos anteriormente; 3) utilização de notas frias nas prestações de contas apresentadas; 4) utilização de recursos públicos, para o pagamento de despesas particulares; 5) violação à lei de licitações.

Na referida auditoria assim ficou expresso (id. 43484648, págs. 02/03 – autos de origem):

Ao final dos trabalhos de auditoria a Controladoria-Geral do Município constatou a ocorrência das seguintes irregularidades:

3.1. Deixar de prestar contas de recursos recebidos à título de adiantamentos (diárias, adiantamento de viagem e suprimento de fundos);

3.2. Concessão de adiantamentos, em modalidades diversas, em desacordo com a legislação aplicável (leis municipais 75/1998 e 664/2012);

3.3. Realização de prestações de contas fraudulentas através da possível utilização de notas frias;

3.4. Utilização de recursos públicos, recebidos a título de adiantamento, para pagamento de despesas de particulares;

3.5. Utilização irregular de adiantamentos para a realização de despesas que deveriam ser realizadas mediante regular processo de contração. Seja por meio de procedimento licitatório, de dispensa de licitação e ou de compra direta.

A Lei Municipal n. 78/1998, no que concerne ao pagamento de diárias, é expressa no sentido de que a apresentação da prestação de contas do recurso público recebido é obrigatória.

O artigo 148, da referida Lei assim dispõe:

Art. 148 – O servidor fica obrigado a apresentar a autoridade concedente e ao Setor Contábil, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após o retorno a Sede do Serviço, Relatório de Viagem, em 03 (três) vias, que terá as seguintes destinações:

(...).

Quanto aos adiantamentos de viagem e suprimento de fundos, a Lei Municipal n. 664/2012 estabelece a obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas. Veja-se:

Art. 4º - A concessão de Suprimento de Fundos fica restrita:

I – (...);

§ 2º - O agente que receber Suprimento de Fundos obriga-se a prestar contas de sua aplicação, sujeitando-se à Tomada de Contas e Procedimento Disciplinar Administrativo, se não o fizer no prazo estabelecido no artigo 14 da presente lei.

Art. 14 – O servidor terá o prazo de até 30 (trinta) dias a contar da liberação do recurso para sua utilização, devendo nos 107 dias subsequentes apresentar a prestação de contas a Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 17. Entende-se por adiantamento de despesas para viagens, o regime de adiantamento de numerário entregue a servidor público municipal ou autoridade municipal com o objetivo de fazer frente aos gastos de transporte, hospedagem e alimentação quando em viagem profissional, no interesse da Administração Pública Municipal, sempre precedida de empenhamento e sujeito a prestação de contas.

Art. 24 - Após o retorno o responsável pela prestação de contas terá o prazo improrrogável de dez (10) dias para a prestação de contas, que deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Finanças ou ao Departamento de Contabilidade, acompanhada dos comprovantes das despesas e de memória de cálculo, bem como de comprovante de depósito do saldo residual em conta bancária de titularidade do Município de Pedra Preta, se for o caso.

Vê-se, portanto, que a legislação do Município de Pedra Preta-MT não deixa dúvidas de que o servidor tem a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos a título de diárias e de adiantamentos de suprimento de fundos.

Além da obrigatoriedade da prestação de contas, a legislação do mencionado Município é clara, no sentido de que não há conceder adiantamentos de viagem e de suprimentos de fundos a servidor que não tiver prestado contas ou que não tenha sido aprovada a sua prestação.

Os artigos 5
o
e 26 da Lei n. 664/2012, assim preceituam:

Art. 5º -
Não se concederá Suprimento de Fundos
:

I -
Aos que tenham incorrido, na hipótese do § 4º do artigo anterior
;

II -
Aos responsáveis por um (01) suprimento em aberto
.

(...). (Negritei).

Art. 26 -
O servidor ou autoridade que não tiver a prestação de contas integralmente aprovada pela Fazenda Municipal ficará impedido de requerer e receber qualquer numerário
, sob quaisquer das formas de adiantamento de que trata esta lei, sem prejuízo das sanções administrativas aplicáveis. (Destaquei).

Desse modo, em vista de os Agravantes não terem apresentado todas as prestações de contas a que estavam obrigados, obtiveram a concessão de diárias e de adiantamentos ao arrepio da lei de regência, tem-se que, a princípio, estão demonstrados indícios de que praticaram atos de improbidade administrativa.

Outro ponto que indica a prática de ato ímprobo foi a indicação de utilização, nas prestações de contas dos Recorrentes, de notas fiscais frias.

Com efeito, consta do Relatório de Auditoria que há notas fiscais de aquisição de rosas para a Secretaria de Administração e que tal documento fora emitido por empresa pertencente à esposa do Recorrente Hernane Carneiro Gomes, bem assim que houve a compra de 04 (quatro) HDs para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, mas tal pasta não possuía este número de maquinário, além de outras situações que exigem maior aprofundamento.

No que tange à irregularidade número 04 – utilização de recursos públicos, para o pagamento de despesas particulares –, observo que o Controlador-Geral de Pedra Preta-MT apontou algumas situações que comprovam a assertiva, entre elas o pagamento de refeição no Restaurante e Churrascaria Sete Milhas e de combustível, no Posto Décio Rio Verde, ambas empresas situadas no Estado de Goiás, mas sem que existisse registro de viagem a trabalho do Agravante Hernane Carneiro Gomes; a aquisição de aparelho celular Nokia P25, mas sem linha adquirida pelo ente público municipal; pagamento de compras, no cartão de crédito, de forma parcelada e a compra de granito cinza ocre.

Os apontamentos feitos pelo Controlador-Geral do mencionado Município, quando à utilização de recursos públicos, para o pagamento de despesas privadas, são sérios indícios da prática de ato ímprobo.

Não bastassem as irregularidades já indicadas, há, ainda, a aquisição de materiais e contratação de serviços que, necessariamente, deveriam ter sido feitas por meio do processo licitatório. Logo, os indícios de que os Agravantes praticaram ato de improbidade administrativa são manifestos.

Havendo indícios da prática de ato ímprobo e a demonstração de dano ao erário, já que foram concedidas diárias e adiantamentos, de forma ilegal, aos Recorrentes, bem assim que agiram de forma deliberada e consciente, no intuito de se beneficiarem dos recursos públicos, utilizando-se dos cargos que ocupavam, a ordem de indisponibilidade de bens mostra-se correta e, portanto, não merece retificação.

Enfatizo que a alegação de que não há provas da não apresentação das prestações de contas somente será possível averiguar com a devida instrução processual, oportunidade em que será possível, não somente aos Recorrentes, como ao membro do Ministério Público Estadual, comprovarem as suas teses.

Quanto ao fato de as contas terem sido aprovadas pelo TCE e pela Câmara de Vereadores, cumpre destacar que, em razão da independência das esferas administrava, penal e civil, tal ato não afasta a prática de ato de improbidade administrativa.

Por fim, registro que, diferentemente do sustentado pelos Recorrentes, a ordem de afastamento cautelar dos cargos públicos se faz necessária, já que é evidente a influência dos Recorrentes no Município de Pedra Preta-MT, já que exerceram os cargos de Secretários Municipais.

Ademais, conforme a informação trazida na contraminuta do Recurso, há notícias de que Hernane Carneiro Gomes, após o afastamento, retirou, da Secretaria-Geral de Coordenação Administrativa, o computador que utilizava, motivando o pedido e a concessão de busca e apreensão.

Nessa quadra, tenho que, no caso de retorno aos cargos públicos, de fato, a instrução processual seria prejudicada. Assim, a manutenção do
decisum
que afastou os Recorrentes dos cargos não merece modificação.

Anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos dos Agravantes serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto por
Hernane Carneiro Gomes e Waldemar Chaves de Freitas
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021